Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-90.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021129-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO BRANDAO JUNIOR - CPF: 073.353.089-33 (ADVOGADO), GENECIR ADRIANO MOSCHEN - CPF: 020.419.279-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO BRANDAO JUNIOR - CPF: 073.353.089-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DEBORA PINTER MOREIRA - CPF: 686.758.280-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE ALMEIDA MOSCHEN - CPF: 046.034.629-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de suspensão da atividade econômica em face do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
medida cautelar foi decretada no curso de inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato, supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento aéreo assumida pela empresa do paciente para trazer ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso;
(ii)
os voos não foram realizados e, em tese, houve prejuízo aproximado de R$ 741.000,00;
(iii)
as vítimas fizeram diversos pedidos de restituição dos valores transferidos, os quais não foram atendidos;
(iv)
Juízo de origem fundamentou a necessidade da medida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida cautelar de suspensão da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a manutenção da medida de suspensão da atividade econômica e se a cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na hipótese, a natureza da conduta praticada pelo paciente, que, no exercício de atividade econômica, teria ludibriado migrantes haitianos com a promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o relevante prejuízo sofrido pela associação-vítima (R$ 741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de devolução do numerário, somados a um suposto conluio do paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o negócio, constituem fundamentação adequada e idônea da medida acautelatória.

6. A providência cautelar atende aos critérios de estabelecidos pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada para preservar a ordem pública, necessária diante do perigo atual de recidiva criminosa e proporcional à gravidade dos fatos e ao expressivo valor do prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR e AgRg no RHC n. 194.673/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá que impôs ao paciente
Genecir Adriano Moschen
, proprietário da
Moschen Agência de Viagem LTDA. ME
, a medida cautelar de suspensão das atividades econômicas (art. 319, inc. VI, do CPP).

Contextualizando, o paciente é sócio-administrador da
Moschen Agência de Viagem LTDA. ME
.

A restrição cautelar foi decretada no curso de inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento aéreo assumida pela empresa
Moschen Agência de Viagem LTDA. ME
com a Associação de Defesa dos Haitianos e Migrantes em Mato Grosso para trazer ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso.

O impetrante alega não haver demonstrativos concretos e atuais do risco de reiteração delitiva capaz de justificar a suspensão das atividades econômicas, dos predicados pessoais favoráveis do paciente e do bom histórico empresarial da
Moschen Agência de Viagem LTDA. ME
.

Destaca que a empresa é a única fonte de subsistência do paciente, além de sustentar que a medida acautelatória, que perdura mais de um ano, extrapola o escopo de proteção e assume contornos de pena antecipada.

Por fim, discorre sobre a distinção entre a atividade investigada (fretamento pontual) e o principal segmento da empresa (intermediação de passagens aéreas regulares) para defender a possibilidade de modular a medida cautelar sem comprometer as investigações.

Com suporte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem para que a referida restrição seja revogada ou ao menos se permita “
a retomada das atividades regulares, com vedação específica à intermediação de voos fretados
” (id. 296063366).

A inicial vem instruída com documentos (id. 296063373 a 296065373).

A liminar foi
indeferida
(id. 298259372).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299252354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 300095388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da medida de suspensão da atividade econômica, por entender que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos para justificar a necessidade da restrição.

Entretanto, não se observa constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

Infere-se dos autos que em 13/novembro/2023, o presidente da Associação de Defesa dos Haitianos e Migrantes em Mato Grosso compareceu à sede da autoridade policial para relatar que firmou um contrato no valor de R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais) com a pessoa jurídica
Moschen Agência de Viagem LTDA. ME
, de prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros.

De acordo com o comunicante, as tratativas foram conduzidas pela advogada Débora Pinter Moreira e pelo proprietário da referida empresa, o paciente
Genecir Adriano Moschen
, e o objetivo da avença era trazer do Haiti ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso, promovendo a reunião das famílias.

Conforme relatado, o transporte, inicialmente previsto para ocorrer em 12/setembro/2023, foi adiado para 15/outubro/2023, todavia, às vésperas da nova data, Débora Pinter Moreira informou a impossibilidade de cumprir o ajuste por “
falta de permissão para a realização de voo fretado
”.

O comunicante pontuou que diante da notícia, solicitou reiteradas vezes a devolução do valor pago a Débora Pinter Moreira, que, em resposta, disse que “
a restituição não seria possível
”, já que todo o valor investido teria sido repassado à companhia aérea “
Blue Diamond General Investments
”, a qual se recusava a restituir o montante pago.

Após realizar inúmeras diligências preliminares e instaurar inquérito policial, o titular da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá representou por
(i)
busca e apreensão pessoal e domiciliar;
(ii)
autorização de acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos;
(iii)
bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens até o valor do prejuízo causado e
(iv)
medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a suspensão do exercício da atividade econômica, a proibição de se ausentar do país e o recolhimento do passaporte.

Em 03/maio/2024, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) atendeu à representação policial na íntegra e deferiu na íntegra as medidas acautelatórias.

“[...] Destarte, denota-se o alto potencial lesivo na continuidade do exercício profissional, bastante a ensejar o deferimento da medida cautelar postulada, o que guarda respaldo nos ditames de proporcionalidade e razoabilidade, frente ao interesse público em risco.

Observa-se que as medidas são adequadas e proporcionais à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos representados, especialmente no intuito de evitar que os investigados continuem lesionando outras vítimas, especialmente imigrantes haitianos, de modo que, a medida cautelar de suspensão das atividades econômicas dos investigados é adequada para atingir este objetivo, haja vista que a manutenção da atividade da agência de viagens e do exercício da advocacia por DEBORA coloca em risco de prejuízo econômico outros novos imigrantes haitianos que possam vir a ser enganados pelo grupo, cujo montante até então apurado já soma expressivos R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais) [...]”

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante indeferiu o pedido formulado pelo paciente para revogar ou relativizar a medida cautelar de suspensão da atividade econômica da empresa Moschen Agência de Viagem LTDA. ME, fundamentando a negativa na imprescindibilidade da restrição para “
prevenir a reiteração e assegurar o ressarcimento dos prejuízos, além de preservar a instrução e a eficácia da investigação
” (id. 296065397).

Pois bem.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024).

Ainda, salienta-se que as medidas cautelares pessoais, assim como a prisão preventiva, destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. Portanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que varia não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas, mas sim a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas (STJ, AgRg no RHC n. 194.673/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Na espécie, a medida cautelar foi estabelecida – e mantida – com base na gravidade concreta da conduta e no risco de que o paciente se valha da atividade empresarial para ludibriar novas vítimas, circunstâncias que refletem o atendimento à exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) e ao binômio necessidade-adequação.

A natureza da conduta praticada pelo paciente, que, no exercício de atividade econômica, teria ludibriado migrantes haitianos com a promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o relevante prejuízo sofrido pela associação-vítima (R$ 741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de devolução do numerário, somados a um suposto conluio do paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o negócio, constituem fundamentação adequada e idônea da medida acautelatória.

Para além disso, os elementos informativos demonstram, em tese, que não houve efetiva contratação de empresa idônea para realizar o transporte aéreo. A análise dos comprovantes apresentados pelos investigados à Defensoria Pública revela que a maior parte dos valores foi transferida para contas de terceiros, não para a suposta empresa contratada “
Blue Diamond General Investments
”.

A odiosa prática de enganar imigrantes por meio de falsas promessas de intermediar a reunificação familiar, mediante o pagamento por passagens aéreas ou serviços correlatos, configura não apenas grave violação a direitos humanos essenciais, como também representa um desrespeito direto aos princípios jurídicos que asseguram a tutela dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade – exatamente como ocorre no presente caso.

Diante de todo o exposto, a providência cautelar atende aos critérios de estabelecidos pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada para preservar a ordem pública, necessária diante do perigo atual de recidiva criminosa e proporcional à gravidade dos fatos e ao expressivo valor do prejuízo sofrido.

Embora os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estejam consagrados constitucionalmente, eles não refletem direitos absolutos ou instransponíveis e podem, por isso mesmo sofrer restrições, sobretudo nas hipóteses em que seu titular utiliza a atividade laboral e as facilidades daí oriundas para cometer reiterados ilícitos, como parece ser a hipótese dos autos.

Em paralelo, a alegação defensiva de que seria possível dissociar as atividades da empresa não encontra respaldo suficiente nos elementos até então apresentados. O Juízo de origem esclareceu que a modulação da cautelar somente seria viável mediante demonstração técnica da segregação de atividades, o que não se verificou na oportunidade analisada. Ademais, a própria estrutura da empresa teria sido utilizada como instrumento para a prática delitiva, conforme evidenciam os elementos investigativos disponíveis.

Logo, como a suspensão das atividades econômicas está amparada em motivação concreta e idônea e é imprescindível para impedir que outros segmentos vulneráveis da sociedade sejam afetados, afigura-se temerário promover a autorização para retomada das atividades empresariais.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Genecir Adriano Mochen
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025